Tribunal: TJDFT
Processo: 0730100-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730100-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEITE CORTE REPRESENTACOES LTDA, EGJ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA, VISAN SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Leite e Corte Representações Ltda e EGJ Consultoria Empresarial Ltda contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília - DF (processo 0712699-70.2024). Recurso admissível (CPC, art. 1.015). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpridas as diligências, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator